Tribunal: TJSP
Processo: 2277963-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente primário – Decreto prisional não afastou a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas de forma satisfatória – Ilegalidade – Entendimentos do STF e STJ – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.